Tribunal: TJDFT
Processo: 0001579-27.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Desclassificação para contravenção penal, crime de importunação sexual ou do art. 232 do ECA. Pena-base. Antecedentes. Período depurador. Circunstâncias do crime. Continuidade delitiva.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas.
2 – O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima.
3 - Cometidos atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, descabida a desclassificação da conduta para contravenção penal, crime de importunação sexual (art. 215 – A do CP) ou do art. 232 do ECA, ao fundamento de que as ações se deram sobre a roupa e de forma ligeira.
4 – Depois do limite temporal de cinco anos, extintos os efeitos da reincidência, não será considerada essa para valoração negativa dos antecedentes.
5 - O fato de o réu presentear a vítima com alimentos e roupas para conquistar sua confiança e cometer o crime – circunstância inerente ao tipo penal – não autoriza valorar desfavoravelmente as circunstâncias do crime.
6 - Cometidos diversos atos libidinosos contra a vítima em contextos fáticos distintos, durante o período de dois meses, as condutas não são consideradas crime único.
7 – Devido ao significativo período em que ocorreram os abusos – dois meses -, de forma reiterada, o aumento pela continuidade delitiva será na fração de 2/3.
8 - Apelação provida em parte.